Tribunal: TJDFT
Processo: 0006336-26.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006336-26.2015.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: ERIKA MARIA ALVARENGA, MONIQUE DE ALVARENGA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCD. DESNECESSIDADE. 1. Quanto ao arrolamento sumário, admite-se, por expressa autorização do artigo 659, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal e de alvará sem o recolhimento prévio do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD). 2. O novo regramento imposto pelo § 2o do artigo 659 do Código de Processo Civil excepciona a disposição do artigo 192 do Código Tributário Nacional, devendo a Fazenda Pública satisfazer seus créditos mediante procedimentos administrativos próprios. 3. Recurso desprovido. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acordão recorrido violou os artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando que a expedição e entrega dos formais de partilha ou alvarás de levantamento devem ser condicionados à prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio, notadamente quanto ao recolhimento do ITCD. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento dos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como se exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis.” (AREsp 1472189/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Em igual sentido, confira-se também o REsp 1832054/DF (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019) e AgInt no AREsp 1497714/DF (Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 4/12/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). O recurso extraordinário, por seu turno, merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o Distrito Federal, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012